Tribunal: TJSP
Processo: 1007934-80.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO PRESCRITO. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Reconhecimento da dívida por parte do recorrente. Prescrição da pretensão que não atinge o direito em si. Mesmo prescrita, a dívida persiste, podendo ser liquidada pelo devedor a qualquer momento. Inexigibilidade da dívida que não se justifica. Ausência de comprovação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO PRESCRITO. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Reconhecimento da dívida por parte do recorrente. Prescrição da pretensão que não atinge o direito em si. Mesmo prescrita, a dívida persiste, podendo ser liquidada pelo devedor a qualquer momento. Inexigibilidade da dívida que não se justifica. Ausência de comprovação de cobrança administrativa excessiva ou abusiva.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Alegação de que devem ser fixados por equidade. Inadmissibilidade. Conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps nos 1906618, 1850512, 1877883 e 1906623, tema repetitivo no 1.076: A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assim, como o valor da causa é exorbitante, não há que se falar em arbitramento por equidade. Por outro lado, conforme disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. De rigor o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.

Recurso desprovido.